Tribunal: STF
Processo: Ext 1775
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em extradição. Alegada omissão e obscuridade no acórdão. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não se prestam para isso, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Embargos rejeitados.